Tribunal: STF
Processo: ARE 1506416
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 7, p. 4-5):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS – CONDUTA INDIVIDUALIZADA DOS RÉUS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DO ATO IMPROBO IMPUTADO NA EXORDIAL – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE BENS – REJEITADO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES PARA EVENTUAL RESSARCIMENTO DO DANO – DECISÃO MANTIDA – EM PARTE COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I- Não há se falar em inépcia da inicial, visto que houve a individualização da conduta dos Réus, acompanhados de elementos probatórios mínimos que demonstrem a suposta prática do ato improbo imputando na inicial. 



    II- A indisponibilidade de bens e valores dos Agravados deve ser mantida. Isto porque, ainda que o § 13, do art. 16, da Lei n. 8.429/92, vede o bloqueio de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em contas bancárias (poupança ou corrente), no caso dos autos existe uma peculiaridade que torna possível tal constrição, já que o bloqueio determinado pelo Juízo a quo é justamente inferior ao teto imposto no referido dispositivo legal. Logo, a realidade dos autos revela situação diferente em razão das especificidades do caso concreto, pois, o limite de 40 (quarenta) salários mínimos não pode ser apreciado de modo individualizado, em razão do rateio na indisponibilidade de bens para garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito. 



    III- Em parte com o parecer, recurso conhecido e desprovido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 29, VIII, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 35, p. 10):



    “(...) o recorrente está sendo processado por ato de improbidade administrativa unicamente por ter, no exercício da vereança, “votado pela aprovação do projeto de lei, quando o parecer da assessoria jurídica da câmara recomendava cautela.” 



    Essa decisão de imputar aos vereadores conduta improba simplesmente por terem votado favoravelmente ao projeto de lei questionado é no mínimo esdrúxula. 



    Isso porque é notório que nenhum parlamentar, seja Vereador, Deputado Estadual, Deputado Federal ou Senador da República, têm a obrigação de votar, no exercício de mandato, de acordo com o parecer de corpo jurídico da casa a que pertence ou de se seguir a opinião de quem quer que seja. 



    Todo parlamentar tem a prorrogativa constitucionalmente garantira de votar livremente de acordo com sua consciência, a FAVOR ou CONTRA qualquer Projeto de Lei, ou até mesmo de abster de votar. Em nenhum dos casos precisa justificar sua escolha a ninguém, a não ser para povo que o elegeu.”



    A Vice-Presidência do TJ/MS inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 e 356 do STF (eDOC 61).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual se recebeu a inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente